Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714380-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEIRE CRISTINA ALVES SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Meire Cristina Alves Siqueira em face de ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e do Instituto Quadrix, consubstanciado na exclusão da Impetrante da concorrência reservada às pessoas com deficiência no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. A Impetrante alega que foi aprovada no concurso público indicado na área de atuação “Atividades”, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Sustenta que foi convocada para a avaliação biopsicossocial e apresentou laudo médico que comprova a deficiência visual, com diagnóstico conclusivo de visão monocular. Todavia, a banca examinadora a eliminou com fundamento na ausência de deficiência incapacitante que autorize o enquadramento como pessoa com deficiência. Afirma que apresentou recurso administrativo, o qual restou indeferido. Requer, liminarmente, que seja determinada a inclusão dela na lista reservada às pessoas com deficiência. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. Autoridade impetrada para prestar informações (ID 45850746). A d. Autoridade Coatora, em manifestação de ID 46350919, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo certame é do Instituto Quadrix, a quem incumbe avaliar o cumprimento dos requisitos editalícios e incluir ou não o candidato na lista de candidatos às vagas destinadas às pessoas com deficiência. No que tange ao mérito, defende a falta de amparo legal para a pretensão da Impetrante. O Distrito Federal apresentou a petição de ID 46422000 na qual requer a admissão no feito como litisconsorte passivo. Alega, em suma, a legalidade do ato da Comissão de Avaliação Biopsicossocial, tendo em vista que a Impetrante não se enquadra na condição de pessoa com deficiência e, por consequência, não possui direito líquido e certo. Pugna pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Registre-se não proceder o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. As condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, é necessário extrair da causa petendi o vínculo jurídico-material entre as partes. Na hipótese em apreço, o ato impugnado é da lavra do Secretário de Estado, pois, conforme consta no edital de abertura, figura como o responsável pela organização do certame, assim como assina a homologação do resultado final. Segundo o c. STJ, “tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Inteligência do disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.” (AgInt no RMS 50.230/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) Rejeito a preliminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A impetrante requereu liminar para ser incluída na lista reservada às pessoas com deficiência no concurso para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação do Distrito Federal, sob o argumento de que possui visão monocular. É pacífico que o candidato com visão monocular tem direito a concorrer às vagas destinadas com deficiência, conforme Súmula no 377/STJ e o seguinte regramento legal: Lei Distrital no 4.317/2009 “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) (...) III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores;” Lei Distrital no 4.949/ 2012 Art. 8o (...) §6o “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, às vagas reservadas às pessoas com deficiência”. Lei no 14.126/2021 Art. 1o “Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.” Embora prevista como deficiência visual, a visão monocular não foi conceituada pela norma. A referida condição é reconhecida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SUS e Organização Mundial de Saúde como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral, assim entendida como acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual, o que também corresponde dizer uma acuidade visual de 0,05 (disponível em: http://cbo.com.br/novo/publicacoes/parecer_sbvsn.pdf). A respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DA TERRACAP. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ART. 5o DA LEI DISTRITAL No 4.317/09. CANDIDATO. DECLARAÇÃO COMO DEFICIENTE. VISÃO MONOCULAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de participação no concurso público para provimento dos cargos da Terracap, o edital conceituava as pessoas com deficiência como aquelas que se enquadram no art. 5o da Lei Distrital no 4.317/09. 2. A visão monocular é prevista na Lei Distrital no 4.317/09, art. 5o, III, a, como deficiência visual, e segundo o conceito adotado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SUS e Organização Mundial de Saúde, corresponde "a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral - acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual". 3. Embora o autor tenha baixa visão severa, estrabismo convergente e ambliopia refracional no olho direito, o laudo pericial concluiu que a condição apresentada pelo candidato não caracteriza visão monocular e, por conseguinte, não o qualifica como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/09. 4. Não tendo o autor logrado êxito em comprovar possuir visão monocular, não se pode reconhecer o direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência no concurso público, sob pena de ocasionar prejuízo aqueles que realmente necessitam da desequiparação. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1166466, 07104053820178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Convocada para a realização da avaliação biopsicossocial (ID 45820165 - pág. 9), a Impetrante apresentou o laudo oftalmológico de ID 45820166, emitido em 7/7/2022, no qual consta que a acuidade visual dela com correção era de 20/20 no olho direito e 20/150 no olho esquerdo, o que resultou na reprovação dela por não se enquadrar no grau de acometimento exigido, nos seguintes termos: “Inapto(a). Candidato(a) apresenta deficiência visual. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” (ID 45820167) A Impetrante interpôs, na data de 24/3/2023, recurso em face do resultado da avaliação, no qual reconhece que “(...) os portadores de Visão Monocular apresentam visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral, acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção (...)” (ID 45820169 - pág. 2). Diante desse fato, o recurso foi indeferido, nos termos do parecer exarado pela Banca Examinadora na data de 28/3/2023, com resultado definitivo publicado na mesma data: “Indeferido. O critério objetivo necessário ao enquadramento legal das deficiências visuais é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; e a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O(A) candidato(a) apresenta acuidade visual com a melhor correção em olho direito 20/20 e olho esquerdo 20/150. Para o enquadramento na condição de visão monocular, é necessário que a acuidade visual corrigida seja maior que 20/400. Tal alteração visual não encontra amparo legal para enquadramento como pessoa com deficiência. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” (ID 45820170 - Pág. 6) (Grifou-se) Em contraposição à conclusão final da Banca Examinadora, a Candidata apresentou dois laudos médicos, o primeiro datado de 23/3/2023 (ID 45820172) apontando acuidade visual com correção de 20/25 no olho direito e 20/800 no olho esquerdo; e o segundo, emitido em 6/4/2023 (ID 45820173), indicando acuidade visual com correção no olho direito de 20/30 e olho esquerdo menor que 20/400. Destaque-se que a discrepância entre os 3 (três) laudos médicos apresentados não é circunstância capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato de exclusão da Impetrante da concorrência para os portadores de deficiência física, especialmente porque esse ato teve fundamento no laudo apresentado pela própria Requerente. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Assim, rejeito a preliminar e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro o ingresso do Distrito Federal no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator